Tribunal: TJSP
Processo: 1027206-65.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
OBRIGAÇÕES – COMPRA E VENDA – BENS MÓVEIS – RESCISÃO – CESSÃO DE CRÉDITO – Ação de rescisão contratual com restituição de valores, julgada procedente, condenando as requeridas solidariamente à restituição do valor de R$ 34.200,00 – Irresignação do Banco-réu para ver acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, a improcedência da ação com a inversão da sucumbência, batendo-se

Ementa:
OBRIGAÇÕES – COMPRA E VENDA – BENS MÓVEIS – RESCISÃO – CESSÃO DE CRÉDITO – Ação de rescisão contratual com restituição de valores, julgada procedente, condenando as requeridas solidariamente à restituição do valor de R$ 34.200,00 – Irresignação do Banco-réu para ver acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, a improcedência da ação com a inversão da sucumbência, batendo-se pela tese de inexistência de contrato com a autora e alternativamente pela condenação do valor efetivamente recebido, em sendo a apelante cessionária no valor de R$ 32.400,00 – Recuperação judicial da corré Atelier – Não entrega dos bens adquiridos pela consumidora que importa em rescisão do primitivo contrato de compra e venda, acarretando efeitos ao contrato coligado de financiamento ou de cessão do crédito – Ilegitimidade passiva afastada – Crédito que deixa de existir com a rescisão, resultando na obrigação solidária do cessionário na devolução da quantia efetivamente recebida – Exclusão do valor correspondente ao primeiro cheque pago à coautora Atelier – Recurso parcialmente provido.